Tribunal: TJPA
Processo: 0806931-64.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806931-64.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE CDA. EMBARGOS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE.

ILÍCITO. CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Tendo em visto o encerramento do plano de recuperação judicial das Centrais Elétricas do Pará (Celpa) e a aquisição da empresa pela Equatorial Pará Distribuidor ade Energia S/A, resta prejudicada a arguição de competência do Juízo da recuperação judicial, para processar e julgar a execução de CDA e os embargos do devedor opostos;

2 – Considerando que o
vencimento da obrigação ocorreu em 13.03.2015, o termo final d
o prazo prescricional ocorreu em 13
.03.2020, e a execução foi ajuizada em 04.03.2020, portanto, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, eis que rejeitada a preliminar;

3 -
In casu
assiste razão a insurgência recursal do Município apelante, pois verifico que realmente foi oportunizado a apelada apresentar defesa na esfera administrativa e há elementos probantes que a concessionária não obedeceu as normas que regulamentam a matéria, notadamente sobre cobrança acumulada de contas de energia, por não realização da leitura do medidor da Unidade Consumidora de sua responsabilidade, o que levou ao ilícito e a aplicação da multa, diante da impotência e vulnerabilidade do consumidor, evidencia a existência de prática abusiva que deve ser repreendida pelos Órgãos de Proteção do Consumidor, na forma descrita na decisão administrativa, por conseguinte, não se acolhe o pedido de nulidade por suposta irregularidade na inversão do ônus da prova, eis que a CDA executada foi regulamente constituída e é título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida;

4 – Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para julgar improcedentes os embargos do devedor.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: MaÍrton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer da Apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 18 de dezembro de 2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra a sentença proferida nos autos de Embargos do Devedor oposto em seu desfavor por CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ S/A – CELPA, agora EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou procedente os embargos apresentados para declarar a nulidade da ação de execução fiscal, e julgou extinto o processo, com base no art. 803, inciso I, do CPC, além de condenar o apelante em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, pois teria ocorrido inversão do ônus da prova no processo administrativo em momento inoportuno quando proferida a decisão administrativa, ensejando afronta ao contraditório e ampla defesa.

O Município apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Que o Município de Parauapebas move execução fiscal (Processo nº 0009689-93.2014.8.14.0040) contra a embargante a fim de cobrar multa administrativa aplicada pelo PROCON, por violação aos arts. 18, 22, 39, II, V, e VIII do CDC c/c art. 12, III, VI, IX, “a” e “d” e art. 13, I do Dec. nº 2181/97- PROCON, e as alegações do embargante não teriam respaldo jurídico.

Diz que apesar do requerimento de nulidade da CDA, a apelada não teria se manifestado em relação a alteração que foi efetivada na CDA, pois não teria impugnado a parte já modificada impugnada inicialmente, e que a modificação tem respaldo no art. 203 do CTN e na Súmula n.º 392 do STJ, e defende que toda a alegação alheia à parte modificada da CDA, deve ser rejeitada.

Sustenta a ausência de vicio de validade no processo administrativo que originou o título executivo, face a correção da multa aplicada pelo PROCON DE PARAUAPEBAS, posto que teria sido assegurado o contraditório e a ampla defesa e não caberia ao Judiciário analisar o mérito administrativo, transcrevendo jurisprudência, pois teria indicado toda a base legal que fundamentou a multa aplicada e como se chegou
no quantum
do débito, na forma do art. 2.º, §§2.º, 5.º e 6.º da Lei n.º 6.830/80, que teria obedecido os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, e que o título desfruta de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, na forma dos arts. 3.º e 204 do CTN, transcrevendo jurisprudência sobre os requisitos das CDAs

Defende a característica dos atos administrativos que desfruta da presunção de legitimidade e legalidade, por ser emanado de agente público competente e caberia a apelada o ônus da prova da ilegalidade arguida, e discorre sobre a natureza especial do crédito tributário e não tributário diante da Lei n.º 11.101/2005, e defende a incompetência do Juízo de Recuperação Judicial para analisar créditos tributários e que a competência seria da Vara da Fazenda Pública.

Sustenta ainda correção na aplicação da multa que teria sido proporcional e razoável e não teria efeitos confiscatórios e que não houve afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e obedeceu a obrigatoriedade de motivação do ato, além de defender a inversão do ônus da prova no procedimento administrativo em tramite no PROCON, com base no art. 12 e 14 do CDC, por força da sua vulnerabilidade e hipossuficiência e que seria nula a inversão do ônus da prova em desfavor do Consumidor, na forma do art. 44, inciso IV, do CDC.

Defende ao final que deve ser aplicada a reciprocidade em relação a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. art. 85, § 3º, V, do CPC/2015.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reformar a sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os embargos apresentados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-9356703 - Pág. 01/10.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer face a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, na forma da Recomendação n.º 34/2016-CNPM.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Preliminarmente de incompetência do Juízo da execução, por força de existência de recuperação judicial da executada, que ensejaria a competência do Juízo da recuperação Judicial, entendo que não pode ser acolhida, pois com o

encerramento do plano de recuperação judicial das Centrais Elétricas do Pará (Celpa) e a aquisição da empresa pela Equatorial Pará Distribuidor ade Energia S/A.

Assim, resta prejudicada a arguição de competência do Juízo da recuperação judicial, para processar e julgar a execução de CDA e os embargos do devedor opostos;

Preliminar de prescrição do direito de ação, sob o fundamento que a notificação da decisão administrativa final ocorreu em 02.03.2015, mas somente houve emissão da CDA em 04.03.2020, ensejando assim a prescrição pelo transcurso do prazo de 05 anos, na forma do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.

No entanto,
entendo que não assiste razão ao apelante, pois o vencimento da obrigação ocorreu em 13.03.2015, a partir de quando sofreu a incidência de juros e atualização monetária, conforme consta da cópia da CDA na inicial no ID-
9356668 - Pág. 8, portanto, o termo inicial da contagem do prescricional deve ser contado a partir de 13.03.2015, tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria no Tema n.º 383, REsp. n.º 1.120.295/SP,
in verbis:

“
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros),

nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.”

Neste sentido, o prazo prescricional terminou em 13
.03.2020, mas a execução somente foi ajuizada em 04.03.2020, conforme admitido nos embargos apresentados, portanto, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, eis que rejeito a preliminar.

No mérito, em relação da suposta nulidade da CDA executada, verifico que a embargada/apelada não logrou êxito em comprovar as arguições formuladas. Vejamos.

O fundamento consignado na sentença é de suposta impossibilidade de aplicação de multa, por descumprimento de obrigação na relação de consumo individual, que supostamente caracterizaria invasão da competência do Judiciário e afronta a separação dos poderes, porque não se trataria de relação coletiva de consumo.

No entanto,
in casu
a prática abusiva é procedimental, por conseguinte, adotada em todos os demais procedimentos da prestadora do serviço em relação aos seus consumidores, ensejando evidente reiteração do procedimentos incorretos, que seguem o padrão procedimental equivocado da prestadora, na forma admita pela concessionária, por conseguinte, há evidente risco de dano coletivo aos consumidores.

Assim, não se trata de multa imposta de forma individual e específica, mas repreensão da prática abusiva na relação de consumo hábil a prejudicar a coletividade de consumidores, que dependem do serviço público de fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária.

Além do que, o órgão municipal do consumidor agiu no exercício regular do poder de polícia, atribuído aos órgãos de defesa e proteção do consumidor, inclusive de forma preventiva para evitar a reiteração da prática abusiva com os demais consumidores, consoante se verifica do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR EM RELAÇÃO DE CONSUMO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA ATUAR EM RELAÇÃO DE CONSUMO, DIANTE DO PODER DE POLÍCIA QUE LHE É CONFERIDO POR LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas.

2. A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de fiscalizar e aplicar multa, quando se tratar de relação individual de consumo.

3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, sem que tal medida acarrete invasão indevida na competência do Poder Judiciário, ainda que se trate de relação individual de consumo. Precedentes.

4. Ademais, ainda que se entenda de modo diverso, constata-se que a multa não decorre de relação individual de consumo, uma vez que foi aplicada em razão da inobservância das normas de relação de consumo em relação a diversos consumidores, pois os fatos que ensejaram a sanção foram a ausência de placas e informações sobre o órgão de defesa do consumidor e o excesso no tempo de espera para atendimento.

5. Recurso conhecido e provido
, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802096-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Daí porque, a sentença merece reforma, pois não se trata de competência exclusiva do Judiciário, mas exercício do poder de polícia pelo apelante, eis que não poderia ser afastara a apreciação do mérito.

No caso em tela, verifico que restaram comprovados os motivos que originaram a multa aplicada a apelada, face a incorreção na prestação do serviço na relação de fornecimento de energia elétrica, consoante bem delineado na decisão proferida no processo administrativa do Órgão de Proteção ao Consumidor, que originou a inscrição da CDA executada, por ter cobrado de forma acumulada no vencimento da Unidade Consumidora do mês de agosto/2013, conjuntamente com as diferenças correspondentes aos meses de maio/2013; junho/2013 e julho/2013, em decorrência do faturamento a menor, por não ter realizado a leitura no período, ou seja: a falha na prestação do serviço pela empresa concessionária, que não realizou a leitura, ensejou a cobrança acumulada, sem observar o dever de parcelamento do débito pelo dobro do período apurado, incluído em parcelas subsequentes, na forma determinada no art. 113, inciso I, §1.º, da Resolução ANEEL 414/2010, conforme admitido no documento assinado pela Gerente Jurídica da empresa constante do ID-
9356669 - Pág. 19
.

Ademais, verifica-se que foi oportunizado a apelada o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, conforme se verifica do termo de audiência de conciliação do ID-
9356669 - Pág. 24, da defesa apresentada no ID- 9356669 - Pág. 29, e parecer e decisão administrativa, respectivamente, do ID- 9356669 - Pág. 44 e ID- 9356669 - Pág. 50.

Assim, os elementos probantes existentes nos autos não deixam dúvida sobre os fatos ocorridos e que a concessionária deixou de adotar as normas que regulamentam a matéria, notadamente a regulamentação sobre acúmulo de contas de energia, por não realização de leitura de responsabilidade da própria concessionária, como ocorrido na espécie, o que ensejou a aplicação da penalidade de multa pelo PROCON, diante do evidente dano suportado pelo consumidor.

Daí porque,

os elementos são suficientes para caracterizar o ilícito que levou a aplicação da multa, pois, diante da impotência e vulnerabilidade do consumidor, na forma descrita na decisão administrativa, caberia a concessionária co provar que seguiu o procedimento correto, obedecendo as normas que regulamentam a matéria, o que não ocorreu na espécie.

Isto porque, acumulou a cobrança em uma única fatura, sem as informações e esclarecimentos ao consumidor sobre o seu direito de parcelamento na forma regulamentada, restando evidencia a existência de prática abusiva, que deve ser repreendida pelos Órgãos de Proteção do Consumidor, e não se acolhe o pedido de nulidade por suposta irregularidade na inversão do ônus da prova.

Assim, entendo que a CDA executada foi regulamente constituída e constitui título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida.

Ademais,

em relação a arguição de nulidade do título executado, por ausência de identificação da forma de cálculo da multa de mora, no valor de R$ 1.022,16 (hum mil e vinte e dois reais e dezesseis centavos), verifico que também neste particular não assiste razão a apelada/embargante, pois a cópia da CDA constante do teor dos embargos deixa evidente que a multa tem base no art. 55, inciso VII, da Lei n.º 4.296/2005, e na simples leitura da CDA se verifica que o valor da multa correspondente a 10% do valor atualizado da penalidade imposta mais a correção do período do inadimplemento, somando o valor total de R$ 11.243,16 (onze mil duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), decorrente do valor principal atualizado e mais a multa de mora.

Daí porque, a suposta ausência de identificação da forma de cálculo da multa de mora não pode ser acolhida, posto que indicado os parâmetros legais utilizados consoante consta dos próprios embargos da apelada, por conseguinte, caberia a apelada demonstrar de forma especifica o equívoco cometido, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, entendo que o valor fixado é condizente com o intuito inibitório da medida, pois, caso fixado em patamar menor, não cumpriria o caráter pedagógico da medida de evitar novas práticas, tendo em vista a própria condição econômica da apelada, que não logrou êxito em demonstrar que houve desobediência aos parâmetros legais no arbitramento.

Por final, em relação a cumulação indevida acumulação da taxa de juros com a Selic, que já abrangeria os juros de mora, a matéria já se e contra pacificada nas Cortes Superiores, mas foi definida no sentido que somente se acolhe a tese no período entre a vigência do Novo Código Civil antes da vigência da Lei n.º 11.960/2009, consoante julgamento do recurso repetitivos do REsp. n.º 1028592/RS, posteriormente ratificado no julgamento do Tema n.º 905 do STJ, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice
; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança
; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ocorre que, o próprio apelado/embargante carreou aos autos cópia da CDA constante do ID-
9356668 - Pág. 8, onde consta como data do vencimento em 13.03.2015, o que afasta a aplicação da tese defendida nos embargos apresentados,
conforme entendimento firmado pelo STF no Tema n.º 810, posto que
o período dos juros de mora aplicado não é abarcado pela tese defendida pelo apelado.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a integra da sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

A presente decisão deve ser informado ao Juízo da Execução – Processo n.º 0805375-61.2020.8.14.0040.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/12/2023